Tribunal: STF
Processo: RE 1420707
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Epex Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que – confirmado em sede de juízo de retratação – está assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 962). ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5025380-97.2014.404.0000. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMITAÇÃO DO DIREITO A CONTAR DE 30-09-2021. 



    Alega ter o pronunciamento violado os arts. 153, III; e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Aduz ter o acórdão recorrido aplicado, equivocadamente, a modulação dos efeitos realizada no Tema n. 962 da sistemática de repercussão geral.



    Afirma que os contribuintes que ajuizaram ação até o dia 17/9/2021 podem recuperar os valores recolhidos indevidamente desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento do processo. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, reformando a sentença, aplicou a modulação dos efeitos do Tema n. 962/RG para que a recorrente pudesse realizar a compensação dos valores recolhidos indevidamente (a título de incidência do IRPJ e da CSLL sobre a a taxa SELIC nas repetições de indébito), apenas a partir do dia 30/9/21.



    Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que concedeu a segurança, nos seguintes termos: 



    Da exclusão da taxa SELIC da base de cálculo do IRPJ e da CSLL



     - CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer o direito da impetrante de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a "Taxa Selic nas repetições de indébitos tributários"; 



    Da compensação 



    - CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer o direito da impetrante à compensação, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), dos valores indevidamente recolhidos a título de IRPJ e de CSLL, decorrentes da inclusão da "Taxa Selic nas repetições de indébitos tributários ", na base de cálculo, com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, salvo as contribuições previdenciárias, observados, no entanto, o disposto na Lei nº 13.670/2018 e a prescrição quinquenal. 



    …..................................................................................................



    Na sessão de 16-08-2022 a 2ª Turma, por unanimidade, conheceu em parte da apelação da União e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento e deu parcial provimento à remessa necessária (evento 24), julgamento que restou confirmado em sede de embargos de declaração (evento 39). 



    A impetrante interpôs recurso recurso extraordinário (evento 48). 



    A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a esta Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 2015), tendo em vista que o entendimento do acórdão conflitaria com a tese fixada pelo STF (Tema nº 962). 



     ......................................................................................................



    Verifico que, na sessão de julgamento virtual de 22-04-2022 a 29- 04-2022, o Supremo Tribunal Federal acolheu em parte os embargos de declaração interpostos pela União contra o acórdão proferido no RE 1063187/SC, modulando os efeitos da decisão a 30-09-2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até 17-09-2021 (data do início do julgamento do mérito). 



    No caso em exame, considerando que o mandado de segurança f o i impetrado em 17-09-2021, o acórdão recorrido limitou o direito da impetrante à compensação tributária dos valores que recolheu a mais a contar de 30-09-2021. 



    Ainda, no julgamento dos embargos de declaração interpostos pela impetrante destacou-se que o Supremo Tribunal Federal, ao ressalvar a aplicação da modulação dos efeitos às ações ajuizadas até 17-09-2021, considerou o dia no qual se iniciou o julgamento do mérito como marco inicial da limitação, nos termos do seguinte trecho do voto proferido pelo Min. Dias Toffoli (evento 39): 



    .......................................................................................................



    Dessa forma, o acórdão desta Turma atualmente está em total conformidade com a orientação do TEMA STF nº 962, não havendo o que retratar. 



    Ante o exposto, voto por suscitar questão de ordem, que resolvo com manter o acórdão proferido pela 2ª Turma, e determinar a restituição dos autos à Vice-Presidência. 



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo a respeito da matéria, vez que esta Corte, ao apreciar o RE 1.063.187/SC, ministro Dias Toffoli, Tema n. 962/RG, modulou os efeitos da decisão para determinar que o entendimento firmado somente produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (em 30/9/21), ficando ressalvadas da modulação as ações ajuizadas até a data de início do julgamento de mérito (17/9/2021):



    (...)



    2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    (RE 1.063.187-ED/SC, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 16/5/2022, grifei)



    O voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (opostos em face do julgamento de mérito desse paradigma) bem delimita a controvérsia: 



    Entendo, portanto, ser o caso de se modularem os efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc . Estabeleço como marco temporal, contudo, a data da publicação da ata de julgamento do mérito (na espécie, 30/9/21). Já invoquei esse marco em outros casos, como, por exemplo: ADI nº 2.,040/PR-ED; RE nº 669.196/DF-ED; ADI nº 5.481/DF; RE nº 605.552/RS-ED-segundos, entre outros. 



    Por outro lado, considero importante ressalvar da modulação dos efeitos da decisão certas ações já ajuizadas. Note-se que medida como essa tem sido muito utilizada pela Corte (vide, v. g., os julgamentos da ADI nº 5.469/DF-ED e do RE nº 574.706/PR-ED). Resta definir qual marco temporal razoável e condizente com as particularidades do presente caso deve ser adotado a fim de se identificar quais são as ações a serem ressalvadas. 



    No presente caso, julgo ser mais adequado adotar como marco o dia no qual se iniciou o julgamento do mérito. De um lado, isso prestigiará aqueles que já haviam ingressado com ação até essa data. Do outro lado, não serão ressalvadas as ações ajuizadas após esse marco.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para: 



    (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial;



    (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados:



    a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito).



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu da ótica firmada pelo Supremo.



    Dessarte, tendo em vista que a presente ação mandamental foi ajuizada na origem no dia 17/9/2021 (data de início do julgamento de mérito do RE 1.063.187), está ressalvada da modulação dos efeitos realizada no Tema n. 962/RG.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer o direito da recorrente à compensação do indébito tributário no período que antecede ao ajuizamento da demanda (17/9/2021), observada a prescrição quinquenal. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator